Tribunal: TJSP
Processo: 2114005-06.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação do Decreto Legislativo no 03, de 12 de maio de 2020, que sustou a dispensa de licitação no processo n. 00052/2020, referente à locação de imóvel comercial (destinado ao abrigo das secretarias de administração, finanças, desenvolvimento econômico e obras). Alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Decreto legislativo

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação do Decreto Legislativo no 03, de 12 de maio de 2020, que sustou a dispensa de licitação no processo n. 00052/2020, referente à locação de imóvel comercial (destinado ao abrigo das secretarias de administração, finanças, desenvolvimento econômico e obras). Alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Decreto legislativo que, no caso, sustou atos de natureza meramente administrativa, e não atos normativos, ou seja, não se baseou em eventual "exorbitância de poder regulamentar" ou em "extrapolação dos limites de delegação legislativa", daí porque – tendo sido editado fora das hipóteses do artigo 49, inciso V, da Constituição Federal (reproduzido no artigo 20, IX, da Constituição Paulista) – não pode ser entendido de outra forma senão como ato ilegítimo, por interferir em matéria de gestão administrativa, violando o princípio da separação dos poderes. Ação julgada procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000063059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2114005-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO, é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE,
JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114005-06.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.466
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2114005-06.2020.8.26.0000
Requerente: Prefeito do Município de José Bonifácio
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação do Decreto Legislativo no 03, de 12 de maio de
2020, que sustou a dispensa de licitação no processo n.
00052/2020, referente à locação de imóvel comercial
(destinado ao abrigo das secretarias de administração, finanças,
desenvolvimento econômico e obras). Alegação de ofensa ao
princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Decreto
legislativo que, no caso, sustou atos de natureza meramente
administrativa, e não atos normativos, ou seja, não se baseou
em eventual “exorbitância de poder regulamentar” ou em
“extrapolação dos limites de delegação legislativa”, daí porque
tendo sido editado fora das hipóteses do artigo 49, inciso V,
da Constituição Federal (reproduzido no artigo 20, IX, da
Constituição Paulista) não pode ser entendido de outra forma
senão como ato ilegítimo, por interferir em matéria de gestão
administrativa, violando o princípio da separação dos poderes.
Ação julgada procedente.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO, tendo por objeto o Decreto
Legislativo n. 03, de 12 de maio de 2020, que sustou a dispensa de licitação no
processo n. 00052/2020, referente à locação de imóvel comercial (destinado ao abrigo
das secretarias de administração, finanças, desenvolvimento econômico e obras). O
autor alega ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 5o), usurpação da
competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação e
violação da garantia do ato jurídico perfeito e acabado.
Houve deferimento de liminar para suspender a eficácia do
ato impugnado até decisão definitiva do C. Órgão Especial (fls. 314/315).
O Presidente da Câmara Municipal foi notificado e
apresentou informações a fls. 354/358.
A ilustre Procuradora-Geral do Estado foi citada (fls.
347/349), mas não se manifestou nos autos (fl. 352).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com as considerações
de fls. 362/367, opinou pela procedência da ação.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114005-06.2020.8.26.0000
3
Conforme disposição do artigo 49, inciso V, da Constituição
Federal (reproduzido no artigo 20, inciso IX, da Constituição Paulista), o Poder
Legislativo dispõe de competência para “sustar atos normativos do Poder Executivo
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”.
No presente caso, a Câmara Municipal do Município de José
Bonifácio, a pretexto de exercer essa atribuição, ou seja, agindo em sede de controle
político de constitucionalidade, editou o Decreto Legislativo no 03, de 12 de maio de
2020 (objeto da presente impugnação), redigido da seguinte forma (fl. 127):
Art. 1o. São sustados, nos termos dos artigos 40, V, da Lei Orgânica
Municipal de José Bonifácio e Artigo 49, inciso V, da Constituição
Federal, os Contratos de Dispensa de Licitação no 3/2020 Processo
de Licitação no 000052/2020, celebrado entre a PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO com as locadoras BLUE
WATERS LOCADORA LTDA CNPJ sob no 17.846.910/0001-92 e
IMPÉRIO
REAL
LOCADORA
LTDA

CNPJ
sob
no
17.490.338/0001-71, referente à locação comercial, com 1.888 metros
quadrados de área construída, situado na Avenida São João, no 72,
Centro, objeto da matrícula no 12.149 do Oficial de Registro de Imóveis
de José Bonifácio/SP, para abrigar as secretarias de administração,
finanças, desenvolvimento econômico e obras, com seus respectivos
setores administrativos municipais, serviço de água e esgoto SAE e o
gabinete do Prefeito.
Art. 2o. Dê-se ciência do presente Decreto Legislativo a PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO, as locadoras BLUE WATERS
LOCADORA LTDA
CNPJ sob no 17.846.910/0001-92 e IMPÉRIO
REAL LOCADORA LTDA
CNPJ sob no 17.490.338/0001-71, ao
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO -TCESP e ao
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO MPSP.
Art. 3o. As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas próprias do orçamento da Câmara Municipal,
suplementadas se necessário.
Art. 4o. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário”.
Como se nota, tal Decreto legislativo sustou atos de natureza
meramente administrativa, e não atos normativos, ou seja, não se baseou em eventual
“exorbitância de poder regulamentar” ou em “extrapolação dos limites de
delegação legislativa”, daí porque tendo sido editado fora das hipóteses do artigo
49, inciso V, da Constituição Federal o referido Decreto não pode ser entendido de
outra forma senão como ato ilegítimo, por interferir em matéria de gestão
administrativa, violando o princípio da separação dos poderes.
Na lição de J.J. Gomes Canotilho, o decreto legislativo se
caracteriza como “exercício de um controle político de constitucionalidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114005-06.2020.8.26.0000
4
repressivo, exercido “a posteriori” com relação ao ato do Poder Executivo questionado.
(...) Consiste num controle de constitucionalidade porquanto a sustação prevista no
texto constitucional deverá recair sobre atos normativos executivos que exorbitem
do poder regulamentar ou da delegação legislativa, o que significa dizer, atos que
ultrapassam os limites da competência do Executivo, importando em abuso de poder e
usurpação de competência do Legislativo. Não se cogita, pois, na hipótese, de sustação
apenas ditada por mera ilegalidade ou por discricionariedade ou pelo mérito do ato
questionado. O abuso do poder regulamentar ou da delegação legislativa que
fundamentam a sustação importa em transgressão de regras de competências
constitucionais do Legislativo por “incidir no domínio da atuação material da lei, em
sentido formal” (ACO QO 1048/RS) (comentários à Constituição do Brasil, Ed.
Saraiva, 1a ed., em comentários ao artigo 49, V; pág. 1029).
Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em caso
semelhante (ADI 748-3, Rel. Min. Celso de Melo, j. 01/07/1992), a análise do preceito
inscrito no art. 49, V, da Constituição Federal (e reproduzido no art. 20, IX, da
Constituição Paulista), “permite que nele se vislumbre a partir da excepcionalidade de que
se reveste a sua aplicação nítida cláusula derrogatória do princípio da divisão funcional do
poder. Na realidade, a própria teleologia da norma em questão objetiva, em última análise,
viabilizar a possibilidade jurídico-constitucional de ingerência de um Poder (o Legislativo, no
caso) na ambiência e no espaço de atuação de outro (o Executivo). A nota de excepcionalidade
atribuída a essa prerrogativa extraordinária deferida ao Poder Legislativo é que torna
oportuna a advertência do saudoso HELY LOPES MEIRELLES (“Direito Administrativo
Brasileiro”, 17a ed. atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo, José
Emmanuel Burle Filho, p. 598, 1992, Malheiros), para quem 'esse controle deve limitar-se ao
que prevê a Constituição Federal, para evitar a interferência inconstitucional de um Poder
sobre outro'”.
Assim, em que pese a louvável intenção do legislador
municipal no sentido de evitar gastos excessivos do Executivo, a solução adotada, nessa
parte (referente à suspensão de procedimento de licitação), constitui evidente violação
ao princípio da separação dos poderes.
Como foi bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça,
“o decreto legislativo em questão susta contratos administrativos, celebrados
mediante dispensa de licitação, e que não constituem atos normativos da
Administração Pública. Incidiu, portanto, sobre atos concretos de administração,
insuscetíveis de sustação parlamentar, o que imola o princípio da divisão funcional
do poder” (fl. 366).
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n. 03, de 12 de maio de 2020, do
Município de José Bonifácio.
FERREIRA RODRIGUES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114005-06.2020.8.26.0000
5